Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E CONVIVÊNCIA COM FILHA MENOR. MEDIDAS DE AFASTAMENTO DEFERIDAS EM DESFAVOR DOS PAIS. ACOLHIMENTO POR FAMÍLIA EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. Na hipótese, a criança foi inserida em programa de acolhimento familiar. A medida foi aplicada sob intervenção do Conselho Tutelar, após avó e tia materna noticiarem que a criança estava em situação de risco por negligência dos pais e que não seria possível manter a infante junto à família extensa, em razão das ameaças feitas pelos pais.
5. Medidas de afastamento foram aplicadas em favor da criança após agressões e intervenções dos apelantes em face da família extensa, do conselheiro tutelar e aos funcionários da entidade de acolhimento.
6. Diante dos incidentes causados pelos pais, a revogação das medidas de proteção deve ser pautada por análise cautelosa da situação da criança, dos pais e do cenário familiar. Portanto, após a realização dos estudos periciais será possível avaliar a pertinência ou não da retomada do convívio dos pais com a criança.
7. A manutenção das medidas de proteção, como determinado na sentença, é a medida que melhor atende ao interesse na criança no momento. Não há evidências de que a revogação das medidas será benéfica à criança e não a colocará em novas situações de conflito.
8. Recursos desprovidos. Sentença mantida.